Tribunal: TJBA
Processo: 8121778-06.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121778-06.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDIRENE RAMOS ARAUJO

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. INDEVIDA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A extinção se fundamentou na inépcia da inicial diante do não atendimento da ordem judicial para apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, com base em supostos indícios de advocacia predatória e na aplicação do Tema Repetitivo 1198 do STJ. A parte autora apresentou procuração contemporânea e válida, e não foram apontados, na decisão extintiva, elementos concretos que justificassem a suspeita de lide temerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida é válida, à luz do art. 105 do CPC e da ausência de previsão legal; e (ii) estabelecer se a sentença extintiva, baseada em suspeita genérica de advocacia predatória, sem indicação de elementos objetivos, configura cerceamento de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 105 do CPC/2015 não exige o reconhecimento de firma na procuração judicial, bastando a assinatura da parte para habilitação do advogado nos autos, sendo a exigência de firma reconhecida medida excepcional, somente admitida diante de elementos objetivos que indiquem fraude ou má-fé.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais tem afastado a necessidade de reconhecimento de firma nas procurações “ad judicia”, por ausência de previsão legal e por representar excesso de formalismo que inviabiliza o acesso à justiça, salvo quando comprovados indícios concretos de fraude ou advocacia predatória.

O Tema Repetitivo 1198 do STJ trata da possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, exigir documentos complementares, mas ainda está pendente de julgamento definitivo, sendo inaplicável de forma automática e indiscriminada.

A determinação judicial de emenda da inicial com apresentação de procuração com firma reconhecida, sem apontar quais indícios objetivos justificariam a medida, configura error in procedendo e ofensa ao princípio do devido processo legal.

A sentença que extingue o feito com base em inépcia da inicial por descumprimento de exigência não prevista em lei, tampouco fundamentada em elementos concretos do caso, deve ser anulada para garantir o prosseguimento regular da demanda e o exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade somente é válida quando fundamentada em elementos objetivos que indiquem indícios de advocacia predatória ou fraude.

A ausência de tais elementos concretos inviabiliza a extinção do feito por inépcia da inicial, sob pena de ofensa ao direito constitucional de acesso à justiça.

A aplicação do Tema 1198 do STJ exige cautela e fundamentação específica, não sendo legítima sua invocação genérica para impor formalidades não previstas legalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 38, 105 e 485, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, ProAfR no REsp 2.021.665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, DJe 09.05.2023 (Tema 1198);
TJGO, Apelação Cível nº 5463089-75.2023.8.09.0174, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 15.03.2024;
TJSP, AI nº 2289432-75.2020.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 01.10.2024;
TJBA, Apelação nº 817XXXX-74.2022.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Resedá, j. 12.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA